Tribunal: TJMT
Processo: 0003529-30.2013.8.11.0021
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003529-30.2013.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RICARDO CUNHA ZUPPANI - CPF: 634.722.018-00 (APELADO), EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO - CPF: 445.445.961-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES – INCÊNDIO CAUSADO POR ROMPIMENTO DO ISOLADOR –

DANOS MATERIAIS COMPROVADOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Todo aquele que se dispor a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

A concessionária de serviço público não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação de seus serviços, impingindo-lhe responsabilidade por incêndio sem comprovar efetivamente as suas alegações, muito pelo contrário, caminhando contra todo o acervo probatório existente nos autos.

É cabível a indenização por danos materiais se comprovados nos autos, por meio de provas idôneas, os prejuízos suportados em razão do ato ilícito praticado pela parte adversa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
ENERGISA S.A,
visando reformar a sentença de ID. 109293032, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Água boa, que, nos autos da Ação de Indenização de no 0003529-30.2013, ajuizada por
RICARDO CUNHA ZUPPANI,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$68.255,50 (sessenta e oito mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos), a título de danos materiais, acrescidos de juros moratórios e correção monetária, desde a citação.

Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de ID no 109293032, a apelante aduz a inexistência de nexo de causalidade e a ausência de comprovação de danos materiais.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID. 10923032- pág.26.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que o autor propôs a presente demanda visando ser ressarcido materialmente pela concessionária de energia em razão do incêndio ocorrido em seu estabelecimento no dia 22/08/2012, supostamente causado pelo rompimento do isolador.

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Insurge-se a apelante desta decisão.

Pois bem.

A questão posta cuida-se de relação de consumo, conforme estabelece a Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a empresa litigante se ajusta à regra do art. 3o, e § 2 o, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, o autor se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2o do CDC.

É cediço que a responsabilidade no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie
risco-proveito,
cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na
posição negocial ocupada pelo fornecedor - responsável pela reparação dos danos causados - ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo. (in: Curso de direito do consumidor. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal
teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Dito isto,
para evitar tautologia desnecessária, utilizo de parte dos fundamentos bem lançados pelo Magistrado
a quo
, que, ao analisar a celeuma, bem esclareceu os fatos ocorridos:

“O incêndio ocorreu no dia 12 de agosto de 2012, porém, o exame técnico somente foi realizado no dia 1o de abril de 2017 (fls. 138/148), isto é, há mais de 04 (quatro) anos

Não é nenhum pouco factível a tese esposada pelo perito, ante a insofismável poder de recuperação da própria natureza com os ciclos naturais das chuvas que, com toda certeza modificou, sobremaneira, o cenário de queimada encontrado no dia 12 de agosto de 2012.

Aliás, é estranho a conclusão do perito contratado pelo requerido de que havia marcas do incêndio nas pastagens no momento de sua suposta visitação, ocorrida no dia 1o de abril de 2017, como foi afirmado por ele em audiência instrutória (fl. 180).

Dessarte, denota-se pelas suas afirmações uma aparente inverdade, o que poderia, inclusive, ocasionar requisição deste Juízo para apurar o cometimento de crime de falso testemunho, previsto no art. 342 do Código Penal, em face de Romildo Gonçalves Silva, se não fosse a sua condição de informante, consignada pelo Juízo Deprecado

.É pacífico o entendimento de que o informante qualificado nesse sentido em processo judicial não responderia por esse tipo penal.

Ainda que não bastasse, o requerente comprovou através do “Laudo de Vistoria Técnica” que o incêndio teria sido provocado pelo rompimento do isolador da chave faca n. 134505-FASE B, da rede de alta tensão que passa dentro do imóvel do demandante (fls. 20/35). A fotografia acostada à fl. 24 (“pasto 24”) demonstra o objeto (isolador) no local com sinais de incêndio.

O requerido sequer refutou esses documentos.

Além disso, essa também foi a conclusão do “Laudo de Vistoria Técnica” para constatação de danos ambientais, acostado às fls. 42/50, que também não foi refutado pelo demandado
.

Sendo assim, este Juízo reputa que restou comprovado a falha na prestação dos serviços, em razão do rompimento de um isolador, devendo a requerida ser responsabilizada de forma objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. - grifo nosso.

Portanto,
os documentos juntados nos autos esclareceu que o incêndio fora causado pelo rompimento
do isolador da chave faca n. 134505-FASE B, da rede de alta tensão que passa dentro do imóvel do demandante.

Sob esse aspecto, denota-se que restou devidamente comprovado o nexo de causalidade e o evento danoso.

O STJ já decidiu sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. INCÊNDIO EM IMÓVEIS RURAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OMISSÃO ESPECÍFICA. DEVER DE PRESTAR SERVIÇO ADEQUADO E DE ZELAR PELA INTEGRIDADE DOS EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA. DANOS EMERGENTES. QUANTIFICAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA. DESACOLHIMENTO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.
Evidenciada a inércia específica da concessionária em cumprir com seu dever de prestar serviço adequado e de manter a rede de energia em plena ordem (art. 31, incisos I e II, da Lei no 8.987/1995), bem como o nexo de causalidade entre a omissão específica e os incêndios ocorridos nas propriedades rurais dos autores/apelantes, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva da ré/requerida.
2. Demonstrados os danos materiais suportados e não sendo possível mensurá-los, é possível a remessa da aludida apuração para a fase de liquidação de sentença. 3. É inviável o acolhimento do pedido de reparação por lucros cessantes quando não comprovado o reflexo futuro do ato lesivo sobre o patrimônio dos ofendidos. 4. Inexistente prova da efetiva lesão de ordem subjetiva decorrente da narrativa fática exposta na petição inicial, o desacolhimento do pedido de condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais é medida que se impõe. 5. A incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, dentre elas a inversão probatória como meio de facilitação de defesa,não confere presunção absoluta às afirmações deduzidas pela parte autora, cabendo-lhe apresentar um mínimo de prova para a demonstração do direito alegado
. (STJ - AREsp: 1904463 GO 2021/0158059-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 05/08/2021).” - grifo nosso.

Assim, a empresa recorrente não demonstrou a inexistência de falha na prestação do serviço, a teor do art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, apenas limitou-se a afirmar a inexistência de nexo de causalidade entre qualquer ato seu e os danos experimentados pelo autor.

Portanto, a empresa concessionária de serviço público não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação de seus serviços, impingindo-lhe responsabilidade pelo incêndio sem comprovar efetivamente as suas alegações, muito pelo contrário, caminhando contra todo o acervo probatório existente nos autos.

No tocante ao pleito de danos materiais, verifico que o autor juntou aos autos laudo de vistoria técnica, com todos os orçamentos e especificações dos prejuízos causados (ID.10923027), restando devidamente comprovado que houve prejuízos financeiros, portanto, devido a indenização por danos materiais.

Dispositivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022